Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0726898-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELINE LEAL TITAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos ação no 0750175-63.2025.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, deferiu tutela de urgência para determinar o pagamento de Gratificação de Titulação (GTIT) à servidora H.L.T. no percentual de 30%, nos seguintes termos: "Recebo a emenda, agradecendo pela gentileza da síntese, ainda que em uma página a mais, o que é compreensível. É possível que tenha havido a decadência do poder-dever da Administração de rever o ato concessivo do pagamento da gratificação. Ao que consta, esse ocorreu em 2011. Assim, teria a Administração o prazo de cinco anos para anular o ato. No entanto, a notificação para a autora se manifestar a respeito ocorreu apenas em 2024, em prazo, portanto, muito superior ao deferido pelo art. 54, da Lei 9784/99, que se aplica ao Distrito Federal (Lei 2.834/01). Assim, não tanto pelo que dispõe decisão do Tribunal de Contas - que não se crê que o Distrito Federal tenha descumprido - parece haver probabilidade do direito. Há perigo de dano, já que a verba, com natureza alimentar, foi paga durante largo perigo, fazendo com a parte conte com o valor respectivo. Ademais, julgado improcedente o pedido, poderá o Distrito Federal implementar imediatamente os descontos. Defiro, pois, a tutela de urgência, para determinar ao réu que volte a pagar a Gratificação de Titulação à Autora no percentual até então observado de 30%. Confiro a esta força de ofício para cumprimento da decisão. (....)" Alega o agravante, em síntese, violação ao art. 2o-B da Lei 9.494/97, porquanto eventuais sentenças sobre vantagens a servidores públicos só podem ser executadas após trânsito em julgado. Assevera que o art. 300, §3o do CPC, proíbe tutela antecipada quando há perigo de irreversibilidade dos efeitos. Argumenta que, no caso, há risco de lesão ao erário, pois os pagamentos de natureza alimentar dificilmente serão restituídos aos cofres públicos. É o breve relatório. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido de concessão do efeito suspensivo. A decisão no 585/2005 emitida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou a suspensão da exigência de recadastramento de títulos pelos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF (SES-DF), assim como suspendeu qualquer ação que possa interromper o pagamento da gratificação por titulação - GTIT. Esta decisão anulou temporariamente os efeitos estabelecidos no item II.b da Decisão n.o 4.469/2024. Quanto ao alegado perigo de irreversibilidade, embora os valores pagos tenham natureza alimentar, eventual restituição de valores indevidamente pagos pode ser efetivada mediante desconto em folha ou execução fiscal, não configurando dano irreparável ao erário. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante, porquanto não restou devidamente comprovada os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil, ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Assim, não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito